Tribunal: TCU
Processo: 008.754/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em benefício ex-servidora, no qual se verificou a concessão das vantagens opção e quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em benefício da Sra. Deisimar Marcelino, que ocupou cargo de Analista Legislativo naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Deisimar Marcelino, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes às seguintes parcelas, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU: 9.3.1.1. parcela indevida da rubrica "opção"; 9.3.1.2. Parcela Compensatória (oriunda de quintos/décimos incorporados da função de Analista Legislativo), uma vez que o seu pagamento cumulativo com a incorporação de 5/5 (cinco quintos) de outras funções comissionadas viola o exato cumprimento do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , bem como do art. 3o da Lei 8.911/1994; 9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Deisimar Marcelino, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 9.4.1. estar livre das irregularidades indicadas neste processo (subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2); 9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.